Tribunal: TJDFT
Processo: 0740442-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740442-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. P. D. S., V. P. D. N., I. P. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: JARDEL PEREIRA DE SOUSA, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Tendo em vista a presença de herdeiros menores e incapazes, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, voltem-se conclusos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r